Tribunal: TJMT
Processo: 1027949-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027949-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEI GUINDANI - CPF: 846.262.161-53 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA ZEQUINI - CPF: 026.049.121-71 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. IDONEIDADE DO DOCUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, no valor de R$ 130.000,00, firmado pelo exigido. A parte ré opôs embargos monitórios alegando inépcia da inicial, ausência de prova escrita idônea, cerceamento de defesa e pagamento integral da dívida, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o instrumento de confissão de dívida desacompanhado de outros documentos é suficiente para embasar ação monitória; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas; e (iii) saber se os comprovantes de transferência apresentados demonstram a quitação integral do subsídio.

III. Razões de decidir

O documento de confissão de dívida é prova escrita suficiente para auxílio à ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.O indeferimento de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. Os comprovantes de pagamento apresentados somam R$ 65.000,00, mas o contrato registra dívida de R$ 130.000,00, não havendo prova inequívoca de quitação integral da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
O instrumento particular de confissão de dívida é documento redigido idôneo para instruir ação monitória. O indeferimento de provas é válido quando presentes elementos suficientes à formação do convencimento do juiz. A quitação parcial do subsídio não descaracteriza a higidez do título monitório, salvo prova inequívoca da integralidade do pagamento.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; PCC, artes. 319, 330, § 1o, I, 373, II, e 700

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fernando Silva Zequini contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação monitória ajuizada por Sirlei Guindani, julgou procedente o pedido autoral, rejeitando os embargos monitórios opostos para determinar ao requerido o pagamento do
quantum
devido, ora constituindo-se o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8o do CPC, oportunidade em que fica, de pleno direito, constituída pela sentença, a obrigação das partes requeridas como título executivo judicial ao pagamento da importância de R$ 65.000,00.

Outrossim, condenou

a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante recorre arguindo ausência de prova escrita idônea a embasar a ação monitória, por tratar-se de confissão de dívida desacompanhada de documentos que comprovem a origem do débito, além da inépcia da inicial, ante a ausência de causa de pedido suficientemente delimitada e prova hábil, ou que imponha o indeferimento liminar da exordial (CPC, art. 330, §1o, I).

Defende, ainda, o cerceamento de defesa, ante o indeferimento implícito da produção de provas exigidas nos embargos monitórios.

Alega, por fim, a comprovação da quitação integral da dívida, mediante juntada de comprovantes bancários relativos a três transferências totalizando R$ 65.000,00.

Ao final, requer-se a reforma integral da sentença, com a extinção da ação monitória sem resolução de mérito, pela ausência de prova escrita idônea. Subsidiariamente, a redução proporcional do valor executado, diante da prova inequívoca da quitação integral da dívida de R$ 65.000,00, ou a declaração de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para produção de provas.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 307100893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sirlei Guindani propôs ação monitória em face de Fernando Silva Zequini, alegando ser credora da quantia de R$ 65.000,00, montante reconhecido por meio de instrumento de confissão de dívida firmado pelo exigido, o qual instrui a peça exordial.

Aduz a autora que o referido documento teve como causa subjacente um empréstimo pessoal, realizado em favor do requerido, pessoa próxima à família, o que se encontre, à época, enfrentando dificuldades financeiras. Segundo afirma, parte da obrigação foi satisfeita, subsistindo, todavia, saldo remanescente de R$ 65.000,00.

Narra que as tentativas extrajudiciais de composição restaram infrutíferas, sendo necessário o acionamento do Poder Judiciário para a satisfação do crédito.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral, rejeitando os embargos monitórios opostos para determinar ao requerido o pagamento do
quantum
devido, ora constituindo-se o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8o do CPC, oportunidade em que fica, de pleno direito, constituída pela sentença, a obrigação das partes requeridas como título executivo judicial ao pagamento da importância de R$ 65.000,00.

Outrossim, condenou

a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante recorre arguindo ausência de prova escrita idônea a embasar a ação monitória, por tratar-se de confissão de dívida desacompanhada de documentos que comprovem a origem do débito, além da inépcia da inicial, ante a ausência de causa de pedido suficientemente delimitada e prova hábil, ou que imponha o indeferimento liminar da exordial (CPC, art. 330, §1o, I).

Defende, ainda, o cerceamento de defesa, ante o indeferimento implícito da produção de provas exigidas nos embargos monitórios.

Alega, por fim, a comprovação da quitação integral da dívida, mediante juntada de comprovantes bancários relativos a três transferências totalizando R$ 65.000,00.

Ao final, requer-se a reforma integral da sentença, com a extinção da ação monitória sem resolução de mérito, pela ausência de prova escrita idônea. Subsidiariamente, a redução proporcional do valor executado, diante da prova inequívoca da quitação integral da dívida de R$ 65.000,00, ou a declaração de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para produção de provas.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito recursal, é mister rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e de inépcia da inicial.

Explico. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:
“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova testemunhal na espécie, uma vez que bastam os documentos colacionados aos autos para o deslinde da lide.

Na sequência, quanto à alegação de inépcia inicial, a petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC e apresenta narrativa suficiente e clara dos fatos ensejados da pretensão, qual seja: a existência de instrumento de confissão de dívida firmado pelo recorrente.

Com efeito. nos termos do disposto no art. 700, caput, do CPC
:"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; [...]".

Assim,
rejeito as preliminares
.

Avançando na resolução da celeuma, com relação ao mérito, é forçoso reconhecer que, mais uma vez, razão não assiste à parte recorrente, não havendo qualquer mácula a ensejar a reforma da decisão de primeiro grau por esta instância revisora.

A controvérsia central reside em analisar se o instrumento de confissão de dívida apresentado pela autora é documento hábil para lastrear ação monitória, e apurar se a dívida foi integralmente quitada.

No presente caso, restou evidenciado que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe incumbia, ao instruir a ação monitória com documento escrito dotado de exigir para ensejar a cognição inicial da dívida, no caso, instrumento de confissão de dívida firmado pelo exigido, em que expressamente registra a existência do débito.

A prova documental apresentada, ainda que destituída de força executiva própria, revela-se suficiente para amparar a pretensão monitória, nos moldes do art. 700 do Código de Processo Civil, constituindo início de prova escrita hábil a especificação da expedição do mandato inicial.

De outro turno, incumbia ao réu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, comprovar a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo de obrigações confessadas, o que não se transmite nos autos.

Os comprovantes de pagamento colacionados, embora indicativos de transferências bancárias, não demonstrem, de forma clara e inequívoca, a extinção integral da dívida. Não se desconstituiu, portanto, a presunção de veracidade do subsídio designado em instrumento particular, razão pela qual o pedido autoral merece acolhimento, com o consequente revestimento do título em força executiva judicial.

No tocante à prova de quitação, o apelante colacionou aos autos comprovantes de três transferências bancárias somando o valor de R$ 65.000,00. Contudo, a dívida originalmente pactuada seria de R$ 130.000,00, razão pela qual os pagamentos apontados não descaracterizariam o subsídio remanescente.

Nesse passo, transcrevo a cláusula primeira do termo de confissão de dívida (id. 307100397):
“Cláusula Primeira - Valor do Débito Os DEVEDORES Confessam e assumem integralmente a responsabilidade pelo pagamento da dívida correspondente à quantia de R$ 130.000.000 (cento e trinta mil).”

Em decisão fundamentada, o magistrado
a quo
registrou a validade do instrumento de confissão de dívida como escrita suficiente para a ação monitória (art. 700 do CPC), e entendeu que os comprovantes de pagamento apresentados pelo exigido não removeram a força probante do título, pois o contrato celebrado indicava valor total de R$ 130.000,00, não se provando a quitação integral, verbis:

“Ainda, alega o embargado a inépcia da inicial ante a ausência de causa de pedir, a qual, por sua vez,
não merece guarida
, haja vista que que não há que se considerar inepta a inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa.

Ademais, a exordial é clara e permitiu o pleno exercício de defesa pelos requeridos, de modo que o acolhimento da preliminar não se coaduna com os anseios de uma justiça efetiva e voltada à preservação do direito material. O processo, como instrumento do direito material, não pode se servir de formalidades para inviabilizar o acesso ao julgamento de mérito, razão pela qual
afasto a referida preliminar.

II. DO MÉRITO.

Quanto ao direito, estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

Nessa toada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO DE OBRAS - PROVA ESCRITA APTA A EMBASAR PRETENSÃO MONITÓRIA
- ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Ao embargante incumbe o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015). A fixação dos honorários advocatícios deve se dar de modo adequado e justo, considerando a natureza e a importância da causa e o grau de zelo do advogado, conforme preceitua o art. 85, § 2o , do CPC. (TJ-MG - AC: 10000210773578001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Dispõe, ainda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I e II, que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

No caso em análise, a requerente demonstrou o fato constitutivo de sua direito, vez que, em sede de ação monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, o que ocorreu mediante a apresentação do contrato de confissão de dívida, devidamente assinado pelo requerido (ID 124470709).

De outro lado, conforme salientado supra, o ônus probatório recai sobre a parte requerida, incumbindo a esta, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar suas alegações e, por conseguinte, desconstituir a força monitória do documento apresentado pelo autor.

Ademais, incumbe a parte requerida a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o qual deixou de demonstrar, vez que embasa seus embargos monitórios trouxe o fundamento de que houve o integral pagamento do contrato.

Contudo, a afirmação não passa de mera conjectura, vez que não há suporte probatório nos autos que demonstre, pois, houve a juntada de comprovantes de pagamentos no ID 141332301, ID 141332302, ID 141332303, ID 141332304, ID 141332305 e ID 141332306, que somam o valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Portanto, o contrato de confissão realizado entre as partes tem como valor integral o montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

O direito brasileiro requer que a prova seja certa, adequada e suficiente para convencer o juiz sobre os fatos discutidos. O artigo 369 do CPC

dispõe que as partes podem utilizar todos os meios legais de prova, desde que sejam moralmente legítimos, para provar a veracidade de suas alegações.

Se os documentos apresentados são insuficientes, a parte que tinha o ônus de prova não cumpriu seu dever processual.

Por outro lado, pelos documentos juntados pela autora, não resta dúvida de que o requerido se responsabilizou pelo pagamento da dívida e não efetuou a devolução integral dos valores.

Assim, considerando que as alegações do requerido não são suficientes a elidir a higidez da dívida em aberto, bem como as lições colimadas, o pedido do requerente merece acolhimento, devendo o título em que se funda a ação ser revestido de força executiva.

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral,
rejeitando
os
embargos monitórios ora opostos
para determinar ao requerido/embargante o pagamento do quantum devido, ora constituindo-se o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8o do CPC, oportunidade em que fica, de pleno direito, constituída pela presente sentença, a obrigação das partes requeridas como título executivo judicial ao pagamento da importância de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), valor este a ser monetariamente corrigido a partir da data da emissão do contrato, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por ento) ao mês, contados da data do vencimento.”
(id. 307100880 - negritei).

Nesse contexto, não há motivo para desconstituir a sentença proferida, que enfrentou com coerência e fundamentação jurídica adequada todos os pontos controvertidos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade diante da concessão de justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025